Tribunal: TJDFT
Processo: 0738292-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RECUSA AOS BENS INDICADOS À PENHORA E REQUERIDA A PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS E BENS DOS EXECUTADOS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O exequente recusou os bens indicados à penhora e requereu a pesquisa de ativos financeiros e bens dos executados pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferida a penhora sobre os imóveis indicados pelo executado e indeferida a recusa do exequente.
2. Na hipótese, não foram realizadas pesquisas de ativos financeiros dos executados para tentativa de penhora de dinheiro, e a alegação genérica do executado/agravado de que “o título de crédito objeto da ação de execução é indevido, razão pela qual será discutido na peça cabível (embargos à execução), ainda no prazo legal”, bem como a indicação de imóveis livres de ônus e de valor superior ao penhorado, por si só, não se mostra suficiente a justificar a alteração da ordem prevista no art. 835 do CPC.
3. Assim, ainda não se pode afirmar impossibilidade de satisfação do interesse do exequente seguindo a ordem preferencial de penhora constante no art. 835 do CPC, sendo necessária a realização de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo; não há, na hipótese, justificativa suficiente à inversão da ordem de expropriação pretendida pelo executado e deferida pela decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.